Tribunal: TJES
Processo: 5003399-47.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003399-47.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINALDO RABELHO CARVALHO e outros
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifica-se que no presente caso, resta patente contradição no que tange inversão da data
em que deveria incidir a incidência da correção e dos juros.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar eventual obscuridade, contradição e/ou omissão existente na sentença ou no acórdão, conforme se depreende da leitura do art. 1022 do CPC.

No caso em comento, trata-se de evidente erro material, cuja correção pode ser realizada a qualquer momento, de ofício, ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

Assim, retifico o voto proferido, para que passe a constar:

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS para reformar a sentença condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.725,00, a incidirem juros de mora desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso.

Esclareço que o voto permanece inalterado como lançado, nos demais itens.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.